Tribunal: TJSP
Processo: 1004562-97.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Feito extinto ante a satisfação dos créditos tributários – Condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Possibilidade – Aplicação do princípio da causalidade – Honorários devidos – Sentença reformada – Recurso da Municipalidade provido.